Tribunal: STF
Processo: RE 1485494
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZETA. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA ASSEGURAR AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL O DIREITO DE RECEBER, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO, O REPASSE DO DUODÉCIMO NO PATAMAR DE 7% (SETE POR CENTO) EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2020. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO. DESCABIMENTO. DUODÉCIMOS CALCULADOS COM BASE NO SOMATÓRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS NO § 5.º DO ARTIGO 153 E NOS ARTIGOS 158 E 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBAS DO FUNDEB QUE SÃO CONSTITUÍDAS POR 20% DOS RECURSOS REFERIDOS NOS INCISOS I, II E III DO CAPUT DO ART. 155, INCISO II DO CAPUT DO ART. 157, INCISOS II, III E IV DO CAPUT DO ART. 158 E AS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I E O INCISO II DO CAPUT DO ART. 159, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO DOS DUODÉCIMOS QUE TAMBÉM SÃO PREVISTAS PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO FUNDEB. NECESSIDADE DE REGULAR OBSERVÂNCIA DA COMPOSIÇÃO DO REPASSE COMO FORMA DE SALVAGUARDAR A AUTONOMIA FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA”.



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN alega que o acórdão recorrido violou os arts. 29-A; 158; 159; 168; e 212-A da CF/1988.



    Para tanto, sustenta, em suma, que “não poderia, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ter negado provimento à Apelação mormente em razão da vigência da Lei nº 14.113/2020, cujo art. 3º, deixa claro que as verbas que compõem o FUNDEB não estão compreendidas nas receitas tributárias, nem nas transferências que pertencem aos Municípios (arts. 153, §5º, 158 e 159, CR/1988) e devem ser excluídas da base de cálculo dos duodécimos para o repasse de receitas, pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo” (Doc. 15, fl. 6).



    Destaca que, “possuindo o FUNDEB destinação específica, não pode ser incluído na base de cálculo dos duodécimos repassados às Câmaras Municipais, sob pena de violação do disposto no art. 29-A, da CF” (Doc. 15, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para reformar a sentença e o Acórdão que a confirmou, DENEGANDO A SEGURANÇA, determinando, ainda, que o Município de Cruzeta possa descontar os valores já repassados a maior nos repasses futuros a serem feitos à Câmara Municipal, ou, caso contrário, reconheça a inexistência de comando sentencial para os repasses a maior do duodécimo do ano de 2022” (Doc. 15, fl. 7). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 19, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 5):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    07. Apesar de haver posicionamento do Supremo Tribunal Federal, cabe destacar que diversos Tribunais vêm aplicando a exclusão das verbas do FUNDEB nos repasses à Câmara Municipal. 



    08. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou “a inclusão na base de cálculo dos repasses ao Legislativo das receitas relativas ao FUNDEB, à razão de 7%, recebidos no ano de 2020, a partir das parcelas vincendas, observando-se que tal repasse deve ser efetivado diretamente à impetrante, sob pena de aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento” (Doc. 7, fl. 16), amparando-se nos seguintes argumentos (Doc. 11, fl. 6):



    “(...) nos termos dos arts. 168 e 212-A da Constituição, bem como da Lei n.º 14.113/2020, as transferências constitucionais a serem consideradas no cálculo dos duodécimos, especificamente previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição, são também consideradas para a destinação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, que possui natureza contábil, motivo pelo qual não poderiam ser excluídas da composição do repasse como fez o Município Apelante. 



    Destaque-se, a propósito, que o cumprimento ao repasse constitucional ora discutido tem por escopo fundamental assegurar a necessária autonomia financeira do Legislativo, em respeito à independência dos Poderes, sobretudo em razão das suas funções típicas de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, além da função básica de legislar, de modo que a conduta de retardar ou repassar em valor inferior os valores devidos em razão de mandamento constitucional ao Poder Legislativo representa manifesta ilegalidade a ser corrigida na via mandamental, como ocorreu na espécie. 



    […]



    Especificamente em relação à inclusão das verbas relativas ao FUNDEB na base de cálculo dos duodécimos, o Supremo igualmente já se manifestou no sentido de considerar que “(...) as verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição”, conforme segue: 



    […]



    Ainda, não vislumbro qualquer afronta à previsão orçamentária do ente a determinação judicial de inclusão, nas parcelas vincendas, dos valores devidos e não repassados pelos Apelantes ao Legislativo Municipal, uma vez que, nos termos do art. 17 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF, a despesa corrente derivada de lei que fixe para o ente a obrigação legal de execução por período superior a dois exercícios é considerada despesa obrigatória de caráter continuado e, portanto, possui obrigação legal de previsão a ser cumprida pelo ente. 



    […]



    Neste passo, havendo obrigação constitucional e legal de repasse dos duodécimos devidos pelo Executivo ao Legislativo, considerando o cálculo integral dos recursos devidos na composição do repasse, bem como havendo obrigação expressa de previsão orçamentária da despesa, a justificativa de ausência de previsão orçamentária apenas reforça a ilegalidade da conduta perpetrada pelos Apelantes, mas não autoriza qualquer reforma do entendimento exposto pelo magistrado a quo”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as verbas repassadas ao FUNDEB integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal de 1988.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPASSE DUODECIMAL AO PODER LEGISLATIVO. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVAS AO FUNDEB NA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As verbas municipais repassadas ao Fundeb integram a base de cálculo do duodécimo devido ao Legislativo municipal, consoante dispõe o art. 29-A da Constituição. Precedente. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.285.471- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKY, Segunda Turma, DJe de 11/3/2021). 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. DUODÉCIMO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB. RECURSOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS. TRANSFERÊNCIAS. ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO, DENEGAR A SEGURANÇA” (RE 985.499, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1/9/2020).



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões: RE 1.471.077, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/2/2024; RE 1.359.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 27/3/2023; RE 1.392.468, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/9/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente